Tribunal: TJPA
Processo: 0818426-03.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818426-03.2024.8.14.0040

APELANTE: CLARO S.A

APELADO: EDUARDO R. S. CAVALCANTI ARTIGOS MED. E ORTOPEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E CADEIA DE CUSTÓDIA DA ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTORIA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATADA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de demanda na qual o autor buscou o reconhecimento da inexistência de débito decorrente de multa de fidelização, alegadamente cobrada de forma indevida em razão de suposta renovação contratual não autorizada, realizada via assinatura digital não autenticada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As seguintes questões centrais estão em debate:

(a) existência e validade da renovação contratual supostamente realizada em 25/05/2023;
(b) validade da cláusula de fidelização e legalidade da multa aplicada;
(c) possibilidade de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente comprovação suficiente da autenticidade da assinatura digital apresentada, em razão da inexistência de metadados técnicos mínimos (data, hora, IP, geolocalização, dispositivo, QR-Code, cadeia de custódia), compromete-se a confiabilidade probatória da renovação contratual.

4. Diante da ausência de prova constitutiva do fato desconstitutivo alegado pela ré, aplica-se o art. 373, II, do CPC.

5.

Inexistindo renovação válida, não subsiste cláusula de fidelização nem o débito cobrado.

6. Correta a restituição simples do valor pago, por ausência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de elementos técnicos mínimos de autenticação, integridade e cadeia de custódia da assinatura digital afasta a validade da contratação eletrônica e impede a cobrança de multa de fidelização, competindo ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação eletrônica (art. 373, II, CPC).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil; Código de Defesa do Consumidor; Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC - APL: 50021579220208240072, Rel. Sérgio Izidoro Heil, j. 05/09/2023; TJ-CE - Apelação Cível: 0200459-83.2023.8.06.0029, Rel. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 24/01/2024; TJ-DF - 0711931-96.2019.8.07.0009, Rel. Sandra Reves, j. 21/07/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
EDUARDO R. S. CAVALCANTI ARTIGOS MED. E ORTOPÉDICOS LTDA
em face de
CLARO S.A.
, na qual o autor alega ter sido indevidamente cobrado em R$ 2.015,18, a título de multa por quebra de fidelidade contratual, quando solicitou a migração de plano pós-pago para pré-pago em 2023. Afirmou que efetuou o pagamento para evitar restrição creditícia, mas que não reconhece a validade da cobrança, especialmente porque não teria aderido à nova cláusula de fidelização no período indicado. A ré, por sua vez, defendeu a regularidade da cobrança, alegando que houve renovação contratual com fidelização de 24 meses, formalizada eletronicamente, e que os serviços foram prestados regularmente.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente o débito referente à multa de fidelização, diante da ausência de cláusula contratual específica estipulando o valor da multa ou seus critérios de cálculo, e condenou a ré à restituição simples do valor pago, com correção monetária e juros de mora. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido por ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Houve condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Claro S.A. interpôs apelação sustentando, em síntese, que a cobrança é legítima, pois a autora anuiu com a fidelização contratual e tinha ciência das cláusulas pactuadas, inclusive da multa aplicável à rescisão antecipada, formalizadas via plataforma eletrônica DocuSign.

Nas contrarrazões, o autor defendeu o não conhecimento da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a manutenção integral da sentença, argumentando que não foi celebrado contrato de permanência válido e autônomo nos moldes exigidos pela Resolução ANATEL nº 632/2014 e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Os autos foram distribuídos a mim em 26 de maio de 2025.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal, reconheço o recurso como cabível e tempestivo, pelo que
conheço do apelo
apresentado.

Mérito Recursal

Nesses termos, encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal.

No presente caso,
o recurso não merece provimento
.

Primeiramente, destaco que as questões objeto do recurso interposto são as seguintes: (a) existência e validade da nova contratação supostamente realizada em 25 de maio de 2023, (b) a existência de contratação válida e regular de cláusula de fidelização com estipulação de multa por rescisão antecipada; (c) a legalidade da cobrança da multa de fidelização em razão da rescisão contratual ocorrida dentro do prazo de vigência; e (d) a possibilidade de restituição dos valores pagos, diante da alegação de prestação regular dos serviços contratados.

Bem entendida a sequência lógica de argumentos apresentada no recurso de Apelação, percebe-se que a questão logicamente anterior, da qual todas as demais dependem, é aquela que diz respeito à existência e validade da contratação em 25.05.2023. Uma vez definida uma conclusão para essas questões prévias, abrem-se os caminhos para a análise quanto à validade da cláusula de fidelidade, acerca da legalidade da cobrança de multa de fidelização e a respeito da possibilidade de restituição dos valores pagos.

Quanto a esse primeiro aspecto, porém,
concluo não ser possível validar a assinatura digital constante dos documentos disponíveis nos anexos à contestação de ID n. 27097369, os quais foram juntados novamente, nos mesmos termos, aquando da apelação de ID n. 27097387
.

Verifico que a prova com a suposta assinatura digital, realizada pela plataforma DocuSign, não é acompanhada de quaisquer metadados que suficientemente comprovem a sua autoria.

A documentação digital, na qual consta a suposta assinatura, não é acompanhada de qualquer número de identificação, certificação acerca da data e hora em que realizada, telefone para contato ou a partir do qual foi realizada, informações sobre o dispositivo utilizado para a realização da assinatura, localização do dispositivo de assinatura, nome, o endereço de IP de assinatura ou mesmo QR-Code de validação que permita autenticar a assinatura disponível.

Nesse contexto, a ausência de metadados técnicos que permitam verificar a autenticidade, a integridade, ou mesmo a devida preservação da cadeia de custódia da documentação digital, compromete sensivelmente a sua confiabilidade probatória.

Ainda que a MP n. 2.200-2/2001, pelo seu art. 10, §2º, não exija que toda assinatura digital seja realizada por meio de criptografia de chaves assimétricas (como as que são disponíveis nos casos dos certificados do ICP-Brasil), a validade de documentos em suporte digital exige a observância de critérios objetivos — como a correta identificação do signatário, a preservação dos dados originários, a rastreabilidade do procedimento de assinatura e a disponibilidade plena das informações que compõem o arquivo eletrônico — de modo a assegurar que todo o sistema envolvido na geração e armazenamento da prova tenha funcionado de forma regular e auditável. A falta desses elementos mínimos expõe o material probatório a dúvidas legítimas quanto à sua origem e veracidade, não permitindo ao juízo atribuir-lhe força probatória plena.

A respeito, conferir os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. DEFENDIDA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PACTO FIRMADO EM MEIO ELETRÔNICO.
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE PELA RÉ. FALTA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA E INTEGRIDADE DO PACTO. RELATÓRIO DE VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL NÃO APRESENTADO. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO MANTIDA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 676.608/RS DISPENSANDO A EXISTÊNCIA DA MÁ-FÉ. PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REPETIÇÃO SIMPLES PARA OS DESCONTOS OPERADOS ATÉ 30/03/2021 E, NA FORMA DOBRADA, PARA OS POSTERIORES A ESSA DATA. PRECEDENTES. REFORMA NO PONTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50021579220208240072, Relator.: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 05/09/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. A instituição financeira afirma que o negócio jurídico objeto da presente lide foi firmado por meio eletrônico. A assinatura eletrônica garante a validade jurídica do contrato, uma vez que as plataformas se utilizam de uma combinação de diversos pontos de autenticação para garantir a veracidade e integridade dos documentos assinados, como registro do endereço de IP, geolocalização, vinculação ao e-mail do signatário, senha pessoal do usuário, sendo alguns exemplos. 2. Esta Corte de Justiça já se manifestou especificamente sobre a validade da contratação de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica (biometria facial). 3. No entanto, no caso dos autos, observa-se que houve por caracterizada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, prova da regular contratação. Em que pese o banco tenha apresentado os documentos referentes ao suposto contrato firmado entre as partes, não é possível verificar a autenticidade da suposta assinatura digital aposta no contrato, eis que não se encontram presentes as informações que identificam e registramos signatários e que garantem a assinatura eletrônica válida do documento ao final da operação.
4. Analisando o documento em questão, verifico que nele não consta qualquer certificado ou validação de assinatura digital por biometria facial com indicação de data, hora, geolocalização e IP. 5. Para mais, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que efetuou a transferência do valor emprestado em benefício do recorrente, deveria ter produzido prova para tanto. Ressalte-se, ainda, que os prints das telas de seus sistemas não se prestam para comprovar a regularidade da disponibilização do numerário. 6. Nesta toada, era encargo da instituição financeira recorrente demonstrar a regularidade do contrato impugnado pela parte requerente, fato que não ocorreu satisfatoriamente. Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito explicitado na inicial, nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil
. 7. Desse modo, estando comprovados os descontos indevidos do benefício previdenciário da parte autora, em razão de empréstimo não contratado, o dano material é certo, assim como a obrigação da instituição financeira de repará-los no valor correspondente ao que foi descontado indevidamente. 8. Assim, em análise detalhada dos autos, entende-se aqui ser razoável e proporcional majorar a quantia fixada na origem, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta, as consequências do ato. 9. No que toca a restituição do valor indevidamente descontado, os valores debitados no momento anterior a 30/03/2021 devem ocorrer na forma simples e em dobro a partir da referida data, haja vista o acórdão que modulou os efeitos da decisão a qual firmou a tese jurídica relativa à matéria. 10. Recurso da instituição financeira improvido e apelo da autora provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos recursos, para negar provimento ao recurso da instituição financeira e dar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 24 de janeiro de 2024 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0200459-83.2023.8 .06.0029 Acopiara, Data de Julgamento: 24/01/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINTAURA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. DISPENSABILIDADE. ASSINATURAS DIGITAIS. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA. NÃO VERIFICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 784, III, do CPC prevê como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Contudo, o c. STJ, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, reconheceu a possibilidade de mitigação dessa formalidade para os contratos eletrônicos, quando houver o preenchimento de requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança da assinatura digital aposta pelas partes contratantes.
2. Na hipótese, contudo, a despeito da afirmação da apelante acerca da presença de assinaturas digitais no contrato eletrônico firmado com a apelada, não foi possível verificar a presença, tampouco a autenticidade e conformidade das referidas assinaturas com a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico, QRCode ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital e consultar por outros meios a sua autenticidade. 3. A respeito do selo COMPROVA.COM presente em mensagem automática supostamente enviada pelo site CREDINAMICO para a apelada, informando acerca da solicitação de empréstimo, vale registrar que o mesmo constitui apenas uma espécie de “carimbo do tempo”, ou seja, não se pode inferir, pela presença do referido selo, que o contrato eletrônico possui assinaturas digitais em conformidade com a ICP-Brasil. 4. A par de tal quadro, forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa da assinatura de duas testemunhas como requisito de validade para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial
. 5. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que houve recolhimento do preparo recursal. Destarte, o ato de recolher o preparo é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, e impede a concessão do beneplácito. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07119319620198070009 DF 0711931-96.2019.8.07 .0009, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesses termos,
não havendo prova quanto à autenticidade da assinatura digital realizada pelo sistema DocuSign, entendo que o ônus dessa ausência deve ser suportado pela empresa
Claro S.A.
, em atenção à distribuição natural do ônus da prova no processo civil
(art. 373, II, CPC), sem qualquer necessidade de recurso ao art. 6º, VIII, do CDC, afinal, considero ser impossível ao consumidor provar fato negativo absoluto (i.e., que
nunca
assinou o contrato de renovação dos serviços) e que cabia à empresa de telefonia fornecer documentos minimamente capazes de atestar o contrário (i.e., o fato desconstitutivo do direito do autor), em atenção às alegações constantes da contestação e repetidas na apelação.

Portanto, verificada a preliminaridade da discussão quanto à existência e validade da renovação contratual supostamente realizada em 25 de maio de 2023, encontra-se prejudicada cognição sobre as demais questões.
Com efeito, ausente comprovação válida da renovação contratual, não há como insistir na discussão em torno da cláusula de fidelização ou mesmo acerca da cobrança de multa contratual por fidelização. Como consequência lógica, resta caracterizada a inexistência de débito, tal como já reconhecido na sentença recorrida
.

Quanto à restituição dos valores pagos, a manutenção da condenação imposta também se mostra devida, eis que,
diante da inexistência de causa legítima para a cobrança, a devolução do valor indevidamente exigido encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que, na hipótese, em razão da ausência de demonstração de má-fé da ré, a devolução deve se dar de forma simples, tal como fixado na sentença
. Por fim,
mantém-se, igualmente, a rejeição do pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora
.

Dispositivo

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Claro S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025